Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS ELETRÔNICAS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERO DECURSO DO TEMPO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721900-73.2021.8.07.0007, que indeferiu novo pedido de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, por já realizadas anteriormente e ausente demonstração de modificação da situação econômica dos executados (PAPELARIA M.R. LTDA e MARLON PEREIRA LIMA). O agravante sustenta que a última consulta ocorreu há mais de três anos e requer a reiteração; houve deferimento de tutela recursal pela relatora eventual para determinar as pesquisas; o agravado MARLON PEREIRA LIMA apresentou contrarrazões pelo desprovimento; a agravada PAPELARIA M.R. LTDA quedou-se inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo, sem indícios mínimos de alteração da situação econômico-patrimonial dos devedores, autoriza a reiteração de pesquisas eletrônicas de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e indicação de bens penhoráveis incumbe primordialmente ao exequente, cabendo ao Judiciário atuação complementar, sob pena de indevida transferência do ônus processual ao Estado-juiz.
4. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o), aliado à razoabilidade, impõe que a reiteração de diligências eletrônicas dependa de elementos objetivos que indiquem possível efetividade da medida.
5. A renovação de pesquisas por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF exige demonstração de alteração na situação financeira ou patrimonial do executado, ou outro fato novo que sinalize utilidade da diligência.
6. O simples lapso temporal desde a última consulta não basta para justificar nova pesquisa, conforme orientação do STJ e deste Tribunal, sob pena de sobrecarregar o sistema e esvaziar a responsabilidade do credor.
7. No caso concreto, as consultas anteriores restaram infrutíferas e não foram apresentados indícios de mudança patrimonial dos executados; mantêm-se, portanto, a suspensão/arquivamento provisório por ausência de bens e o indeferimento da reiteração das pesquisas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pesquisas eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) exige a demonstração de alteração na situação econômico-patrimonial do devedor ou a apresentação de fato novo que indique a utilidade da diligência.'; "2. O mero decurso do tempo, sem elementos concretos, não autoriza nova rodada de consultas."; "3. A identificação de bens penhoráveis incumbe, em primeiro plano, ao exequente, não podendo ser integralmente transferida ao Poder Judiciário.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.634.247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.02.2018 (Súmula 83/STJ); TJDFT, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 12.09.2025.